Tribunal: TJES
Processo: 5026959-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026959-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ISMAEL DA PENHA SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5026959-17.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
ISMAEL DA PENHA SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
,

opôs embargos de declaração em face do Acórdão de ID nº 6965392.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar supostas contradições e obscuridades, sustentando que o relator deixou de analisar o pedido contraposto, equívoco na condenação da devolução em dobro, a não configuração de danos morais e a redução do
quantum
indenizatório.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48 Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023 CPC).

I – FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, de início, é necessário reforçar que os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, uma vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Pleiteia o embargante esclarecer o voto vergastado mediante embargos declaratórios, haja vista a supostas contradições quanto a não análise do pedido de compensação e da impossibilidade de devolução em dobro.

Em relação ao primeiro argumento, não merece prosperar, haja vista que o voto foi objetivo em negar o pedido de compensação, uma vez que as telas apresentadas pela embargante não possuem lastro probatório suficiente para atestar a transferência dos valores para o autor. Enquanto a devolução em dobro, de mesmo modo não está com a razão, dado que os valores cobrados do embargado foram todos indevidos, uma vez que a contratação foi realizada de forma irregular.

Sobre as supostas obscuridades enquanto a condenação por danos morais e necessidade de redução do quantum indenizatório, vejo que o que o embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios a rediscussão do mérito da demanda, implicando na alteração do dispositivo referente ao elemento do dano moral, o que não se presta mediante embargos de declaração.

Assim, inexiste contradição ou obscuridade que macule o Acórdão proferido, isto porque, da leitura do referido voto, é possível notar que a questão sobre a existência de danos morais foi reconhecida em razão da irregularidade na contratação do empréstimo, que trouxe prejuízos ao autor, uma vez que reduziu seu orçamento prejudicando sua subsistência.

Assim sendo, o caráter protelatório dos embargos mostra-se patente, devendo, portanto, a embargante ser condenada ao pagamento de multa, conforme art. 1.026, §2º do CPC.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto
, REJEITO os embargos declaratórios e CONDENO a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)